Tribunal: STJ
Processo: 0121157-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994403 - MT (2025/0121157-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDIO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - MT014885O
CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
SERGIO SAMIR DE DEUS - MT021271O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM RECURSO ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
COMO
WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INCURSÃO EM
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Não se admite a impetração de
como reiteração de
1.
habeas corpus
pedido idêntico já analisado em recurso anterior, com base na mesma
causa de pedir e contra o mesmo ato coator.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, é incabível
2.
habeas
quando a questão já foi objeto de exame anterior, constituindo
corpus
mera reiteração de pretensão anteriormente apreciada.
A análise das teses defensivas quanto à ausência de dolo na conduta e
3.
à possibilidade de desclassificação para modalidade culposa demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via
estreita do
, conforme orientação da Súmula 7/STJ.
habeas corpus
Hipótese em que o agravo regimental não apresenta argumentos
4.
aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA47493626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 6e0ea146-dd4e-4a11-8029-e50da220eaa7

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47493626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 6e0ea146-dd4e-4a11-8029-e50da220eaa7

AgRg no HABEAS CORPUS No 994403 - MT (2025/0121157-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLAUDIO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADOS
: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - MT014885O
CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
SERGIO SAMIR DE DEUS - MT021271O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM RECURSO ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
COMO
WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INCURSÃO EM
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Não se admite a impetração de
como reiteração de
1.
habeas corpus
pedido idêntico já analisado em recurso anterior, com base na mesma
causa de pedir e contra o mesmo ato coator.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, é incabível
2.
habeas
quando a questão já foi objeto de exame anterior, constituindo
corpus
mera reiteração de pretensão anteriormente apreciada.
A análise das teses defensivas quanto à ausência de dolo na conduta e
3.
à possibilidade de desclassificação para modalidade culposa demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via
estreita do
, conforme orientação da Súmula 7/STJ.
habeas corpus
Hipótese em que o agravo regimental não apresenta argumentos
4.
aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO RODRIGUES
MARTINS contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado em seu favor, ao fundamento de que se tratava de mera reiteração de pedido
anteriormente formulado nesta Corte, no âmbito do Aresp n. 2.391.595/MT.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no art. 180, § 1o, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial
Documento eletrônico VDA47263616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: dd920d3c-7b87-4806-8460-e2da18e30757

aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, nos autos da ação penal n.
0014955-31.2018.8.11.0064, que tramitou perante a 3a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis/MT.
Irresignada com a condenação, a defesa interpôs apelação, sustentando
ausência de dolo e pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa. O Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso, sob o fundamento de
que as provas colhidas nos autos demonstravam a ciência do agravante quanto à origem
ilícita do bem, reforçada pelo valor ínfimo pago na aquisição do aparelho e ausência de
documentação fiscal.
Posteriormente, a defesa impetrou
perante esta Corte Superior,
habeas corpus
pleiteando a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, o que viabilizaria
eventual suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/1995.
Alegou que a sentença reconheceu que o comportamento do agravante se deu por
ausência de cautela, não havendo demonstração de dolo.
A decisão ora agravada indeferiu liminarmente a impetração, com base na
existência de anterior agravo em recurso especial, de mesmo objeto e fundamento,
interpretando tratar-se de reiteração de pedido já submetido ao exame desta Corte.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão agravada
incorreu em equívoco, porquanto a matéria veiculada no
não foi analisada
habeas corpus
em seu mérito em nenhuma das decisões proferidas nos recursos anteriores. Argumenta
que houve negativa de jurisdição e violação às garantias do processo penal
constitucional, reiterando que não houve apreciação substancial da tese jurídica central: a
existência de conduta culposa, sem dolo.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo regimental, para
que a decisão seja reformada, com o regular processamento do
e, ao final,
habeas corpus
o reconhecimento da receptação culposa, com a consequente remessa dos autos à
instância de origem para eventual oferecimento de proposta de suspensão condicional do
processo.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme consignou a decisão agravada, foi interposto anteriormente perante
esta Corte Superior o AResp n. 2391595, também em benefício do ora agravante, o qual
apontava como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo
Documento eletrônico VDA47263616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: dd920d3c-7b87-4806-8460-e2da18e30757

pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se, portanto, o presente
mera reiteração.
mandamus
É "assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de
que objetiva
habeas corpus
mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto' (AgRg no HC
n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
)".
10/8/2017

(AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/10/2021
8/10/2021
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE
O
WRIT.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA POR ESTE
COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONTRA ATO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. "É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de
que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de
análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido"
(AgRg no HC n. 796.091/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de
).
26/6/2023
2. Além de o HC n 765363/SP reiterar pedido já analisado pela Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 764.059/SP, frise-se
que este Colegiado se pronunciou pela competência da Justiça Comum quanto
aos fatos delituosos apurados na Ação Penal 0010201-20.2016.8.26.0510 que
tramitou perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP.
Diante disso, é defeso a esta Corte Superior de Justiça julgar habeas corpus
contra ato próprio, porquanto, à luz do art. 650, § 1o, do Código de Processo
Penal - CPP, a competência para conhecer originalmente do pedido de habeas
corpus cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade
judiciária de igual ou superior jurisdição. Nesse sentido: AgRg no HC n.
272.077/PE, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
e RHC n.
19/10/2018
39.858/TO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe de
.
4/11/2014
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgRg no HC n. 765.363/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
Cabe mencionar que, embora a defesa sustente que o recurso especial não
tenha sido conhecido por razões formais, é incontroverso que, ao analisar o agravo em
recurso especial, esta Corte afastou expressamente a possibilidade de reexame das
questões fáticas que sustentam a tese defensiva. Consta expressamente no julgado que “a
reforma do julgado, a fim de absolver o recorrente ou desclassificar a conduta, não
encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário revolver o contexto fático-
probatório, medida obstada pela Súmula 7/STJ”.
Documento eletrônico VDA47263616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: dd920d3c-7b87-4806-8460-e2da18e30757

Na mesma linha, observa-se que a tese veiculada no presente
,
habeas corpus
qual seja, a inexistência de dolo na conduta e a consequente desclassificação para a
modalidade culposa, também demandaria inevitável incursão no conjunto probatório,
notadamente para reavaliar os elementos que sustentaram a conclusão do acórdão
condenatório quanto à ciência do agravante sobre a origem ilícita do bem. Tal
providência revela-se incompatível com os estreitos limites do
,
habeas corpus
instrumento destinado ao controle de legalidade estrita, e não ao reexame de matéria
fático-probatória.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que se impõe, no
presente caso, a manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47263616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:53
Código de Controle do Documento: dd920d3c-7b87-4806-8460-e2da18e30757

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 994.403 / MT
Número Registro: 2025/0121157-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00149553120188110064 149553120188110064
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARINE ANDRADE SANTOS
ADVOGADOS : RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - MT014885O
CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
SERGIO SAMIR DE DEUS - MT021271O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: CLAUDIO RODRIGUES MARTINS
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIO RODRIGUES MARTINS
ADVOGADOS : RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - MT014885O
CARINE ANDRADE SANTOS - MT028743O
SERGIO SAMIR DE DEUS - MT021271O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA47458047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:06
Código de Controle do Documento: d5da4505-dfdc-4789-b6c3-c2b8b77500a4

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:06
Código de Controle do Documento: d5da4505-dfdc-4789-b6c3-c2b8b77500a4